Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação Obrigação de fazer. Mútuo bancário comum. Impugnação ao benefício da justiça gratuita, suscitada em contrarrazões. débito automático em conta corrente. Possibilidade de revogação da autorização. Faculdade do consumidor. Resolução 4.790/2020-bacen. Tema 1.085/stj. Recurso conhecido. Impugnação rejeitada. Provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para que o banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da autora sem sua autorização, em relação aos contratos especificados na inicial.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de se suspender os débitos realizados na conta corrente/salário da mutuária, ante o seu pedido expresso para revogar a autorização do desconto automático das parcelas dos empréstimos contraídos junto ao banco réu/agravado.
III – Razões de decidir
3. Rejeita-se a impugnação do benefício da justiça gratuita, os elementos dos autos, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (CPC/2015, art. 99, § 3o) colacionada, comprovam a impossibilidade de a agravante arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
4. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário”.
5. A leitura do voto do Min. Relator, no referido julgamento, revela que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, sendo que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”.
6. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, sobretudo a Res. 4.790/2020 do BACEN, in verbis: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
7. Nesse cenário, é legítima a revogação da autorização para que as parcelas do empréstimo bancário sejam descontadas automaticamente na conta corrente da mutuária, por se tratar de exercício regular de direito do contratante, devendo o banco réu/agravado se abster de realizar novos descontos.
8. Por fim, consigna-se que a viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida, porquanto o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar.
IV – Dispositivo
9. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar que o banco agravado se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da agravante, decorrentes dos contratos impugnados, sem sua autorização.
________
Dispositivo relevante citado: CDC/1990, arts. 2o e 3o, caput e §2o; BACEN, Resolução n. 4.790/2020; BACEN, Resolução n. 3.695/09.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, J. 9/3/2022, DJe de 15/3/2022;